Tribunal: TJDFT
Processo: 0725634-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) No do Processo: 0725634-48.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARIA ELIZABETE DOS SANTOS ROSENO REQUERIDO: ALFREDO HELIO ARRAIS BRAGA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de pedido de tutela que antecede a distribuição da Apelação interposta por Maria Elizabete dos Santos Roseno contra a r. sentença Id. 192568003, que julgou procedentes os pedidos formulados por Alfredo Hélio Arrais Braga na Ação de Reintegração de Posse no 0722495-22.2023.8.07.0001. A tutela antecipada foi indeferida (Id. 60829768), sem recurso da requerente, foi cumprida a reintegração de posse nos autos de referência e foi distribuída a apelação respectiva. Assim sendo, está prejudicado o interesse da requerente nesta petição. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do pedido. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de setembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora